Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-97.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006351-97.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPEDITO JORGE DE LIMA - CPF: 119.530.948-13 (RECORRIDO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (RECORRENTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), DEBORA MARIA FIORI DE OLIVEIRA (RECORRENTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1006351-97.2022.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Embargantes: CLODOALDO DE OLIVEIRA e DEBORA MARIA FIORI DE OLIVEIRA.

Embargado: EXPEDITO JORGE DE LIMA.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/10/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - PREVENÇÃO CONFIGURADA - ACÓRDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Conforme as regras do Código de Processo Civil e do Regimento Interno, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para recurso subsequente no mesmo processo ou em processo conexo.

2.

Nulidade reconhecida acórdão anulado.

3.

Embargos acolhidos.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração manejados pelo embargante e os rejeitou, mantendo o acórdão.

Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão e obscuridade.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, insta mencionar que as partes embargantes, inconformados com a decisão (ID. 216942177), opuseram embargos de declaração (ID. 217127157) alegando a existência de omissão no trato da matéria posta em sede de razões recursais, ainda, pela omissão quanto o julgamento por violação ao juízo prevento, não sendo acolhidos os embargos, conforme acordão de ID. 233520693.

Da referida decisão os embargantes apresentaram os presentes Embargos de Declaração, alegando, em apertada síntese, novamente a existência de omissão e obscuridade no julgado, eis que não fora observado a incompetência desta Relatora, tendo em vista que o Douto Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos se tornou prevento após o julgamento do agravo de instrumento de no
1000145-07.2023.8.11.9005
.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que de fato houve julgamento no Agravo de Instrumento (proc. de no 1000145-07.2023.8.11.9005), em 10/02/2023, pelo mencionado Relator, tornando-se prevento para julgamento do recurso inominado guerreado.

A disposição do art. 930, parágrafo único, do CPC estabelece a prevenção do relator do primeiro recurso que aportar ao tribunal em relação aos demais apelos interpostos no mesmo processo ou em processo conexo:

“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.”

“Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
(negritei)

Ademais, nos termos do art. 80, § 1o do Regimento Interno do TJMT,
“A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...).”.

Ainda,
o artigo 36, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, preleciona:

“Art. 36. A distribuição dos processos será equitativa entre todos os juízes das Turmas Recursais, Turmas Recursais Reunidas e Turma Recursal de Uniformização de Jurisprudência, fazendo-se as compensações quando ocorrer hipóteses de prevenção, impedimento e suspeição e demais situações previstas em lei.

§ 1o O primeiro julgador que receber a distribuição de mandado de segurança, habeas corpus, agravo de instrumento, recurso e de qualquer outro incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal ou acessória de qualquer espécie, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREVENÇÃO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constatada a omissão quanto à competência relativa, declaro a nulidade do acórdão recorrido e determino a redistribuição ao relator prevento; 2. Recurso conhecido e provido. (Embargos de Declaração Cível No 0007518-53.2023.8.04.0000; Relator (a): Airton Luís Corrêa Gentil; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 22/04/2024; Data de registro: 22/04/2024) Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça Relator (a): Airton Luís Corrêa Gentil Comarca: Manaus Órgão julgador: Terceira Câmara Cível Data do julgamento: 22/04/2024 Data de publicação: 22/04/2024 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREVENÇÃO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constatada a omissão quanto à competência relativa, declaro a nulidade do acórdão recorrido e determino a redistribuição ao relator prevento; 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 0007518-53.2023.8.04.0000 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA -PREVENÇÃO - ALEGAÇÃO TEMPESTIVA - EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO JULGADO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Incorre em omissão o acórdão que deixa de se pronunciar quanto à questão relevante para o desfecho da controvérsia - Deve ser reconhecida a nulidade do julgado que não analisou o pedido de reconhecimento de prevenção feito tempestivamente, ensejando prejuízo para a parte. (TJ-MG - ED: 50004619620208130049, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 27/02/2023, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA OMISSÃO – ACOLHIMENTO – PREVENÇÃO DE OUTRO DESEMBARGADOR, QUE JULGOU FEITO CONEXO (EMBARGOS À EXECUÇÃO) DESAPERCEBIDA PELA CÂMARA JULGADORA – ART.80, §1o DO RITJ/MT – ARESTO EMBARGADO DESCONSTITUÍDO – RISCO CONCRETO DE DECISÕES CONFLITANTES – REMESSA DOS AUTOS AO DESEMBARGADOR PREVENTO – OMISSÃO SANADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Exegese do inciso II do art.1.022 do CPC/2015, são cabíveis os embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Ainda que de acordo com a súmula 235 do STJ, não haja como reunir recursos conexos quando um deles já fora julgado, o §1o do art.80 do Regimento Interno deste Tribunal determina que o julgamento de recurso contra decisão proferida em feito conexo, torna prevento relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, o que visa evitar o risco de decisões conflitantes.

Havendo o julgamento anterior por outro Órgão fracionário de apelação interposta contra sentença de ação conexa àquela que foi objeto do aresto embargado, cujo resultado diverge do veredicto do acórdão primeiro, imperiosa a desconstituição deste segundo julgado, com a remessa do respectivo recurso ao relator prevento segundo as regras regimentais. (N.U 0162850-62.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 24/05/2017)

Com efeito, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios apontados, logo, forçoso reconhecer que os acórdãos lançados nos Ids. 216942177 e 233520693 devem ser anulados, devendo os autos serem encaminhados para Dr. Valmir Alaércio dos Santos, diante da prevenção reconhecida.

Pelas razões expostas,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração,
para anular o
s
acórdão
s

juntados nos Ids. 216942177 e 233520693, por reconhecer a prevenção
, por conseguinte,
determino sejam os presentes autos redistribuídos para o Relator prevento
, considerando o agravo de instrumento julgado nos autos n.
1000145-07.2023.8.11.9005
, sob a relatoria do Dr.
Valmir Alaércio dos Santos
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024